Tribunal: TJSP
Processo: 2008181-87.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ensino Superior
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Educação – Deferimento de tutela de urgência no mandado de segurança para garantir à impetrante benefício de bolsa de estudos integral previsto na Lei 3.077/2010 do Município de Paulínia – Inconformismo da Administração Municipal – Não cabimento – Fundamento relevante verificado – Negativa do benefício por omitir renda e prestar informações inverídicas no processo seletivo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Educação – Deferimento de tutela de urgência no mandado de segurança para garantir à impetrante benefício de bolsa de estudos integral previsto na Lei 3.077/2010 do Município de Paulínia – Inconformismo da Administração Municipal – Não cabimento – Fundamento relevante verificado – Negativa do benefício por omitir renda e prestar informações inverídicas no processo seletivo – Item 5.1.2 do Edital e art. 20, parágrafo único, do Decreto Municipal 5.961/2010 – Suposta omissão quanto ao recebimento, pela genitora da estudante, de renda aproximada de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) no mês de julho de cada ano, em virtude do comércio sazonal de pipas artesanais, na garagem da residência – Estudante que teria declarado, ainda, a profissão de artista ao preencher os dados pessoais de contrato com instituição de ensino superior, mas não reproduziu a informação no requerimento voltado à concessão da bolsa – Circunstâncias em linha de princípio destituídas do condão de afetar o direito à bolsa ou a classificação no respectivo processo seletivo – Questão que, no atual estágio, diz em essência com a exigibilidade das mensalidades referentes ao ano de 2021, diante do caráter anual da bolsa, ausente prejuízo em manter os efeitos da benesse até a julgamento definitivo – Perigo na demora por outro lado decorrente da possibilidade da prática de atos de cobrança – Preenchimento dos requisitos do art. 7o, III, da Lei 12.016/2009 – Tutela de urgência corretamente deferida – Recurso não provido.